Tribunal: TJES
Processo: 0000884-51.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000884-51.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.050 dias-multa.

2.
Consta da denúncia que o acusado mantinha em depósito 15 papelotes de cocaína e um pé de maconha em sua residência, sendo surpreendido por policiais militares durante diligência motivada por informações prévias de traficância. A defesa sustenta insuficiência probatória, pleiteia absolvição ou desclassificação para uso pessoal, bem como revisão da dosimetria da pena e aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão:

(i) analisar a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas;

(ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal;

(iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais;

(iv) avaliar a incidência do tráfico privilegiado e a adequação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade.

5.
A tese de insuficiência probatória não prospera, pois a apreensão de drogas fracionadas, prontas para comercialização, aliada às circunstâncias da diligência policial, evidencia a destinação mercantil da substância.

6.
Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, compatíveis com a prática de tráfico, sendo irrelevante eventual condição de usuário.

7.
Na dosimetria, afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, por configurar bis in idem, uma vez que os fundamentos utilizados já integram o próprio tipo penal ou foram considerados em outros vetores.

8.
Mantêm-se as demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive antecedentes e conduta social, bem como o reconhecimento da reincidência, justificando a elevação da pena na segunda fase.

9.
Inaplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado, ante a reincidência e os antecedentes negativos do réu.

10.
Mantido o regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena, diante do quantum fixado e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000884-51.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYKON DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: SIMONE CRISTINA ROCHA PETERLE - ES39324, THIAGO RODRIGUES DE CARVALHO - ES27221-A

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
MAYKON DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (id 17063690) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, regime inicial fechado, e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 17063700) a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação por tráfico, alegando que o apelante é usuário e que não houve flagrante de comercialização. Requer a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Pleiteia, ainda, o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de regime prisional mais brando.

Por fim, a fixação dos honorários advocatícios dativos.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 14 de dezembro de 2024, no Bairro Operário, na Comarca de Colatina/ES, o denunciado mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 15 (quinze) papelotes de cocaína e 01 (um) pé de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, na referida data, policiais militares realizavam patrulhamento tático motorizado, munidos de informações prévias de que o acusado estaria comercializando cocaína em seu novo endereço. Ao chegarem ao local, os agentes procederam ao cerco da residência e, pela janela do imóvel, visualizaram um pé de maconha, circunstância que ensejou a abordagem do denunciado e o ingresso no domicílio.

Durante as buscas no interior da residência, além da planta de maconha, foram localizados 15 (quinze) papelotes de cocaína, acondicionados em um pacote plástico sobre a cama do acusado.

Passo à análise das teses apresentadas.

A pretensão absolutória por insuficiência probatória não prospera. O acervo de provas é coeso e apto a sustentar a condenação. A
materialidade
delitiva restou demonstrada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Preliminar e pelos laudos definitivos nº 1176/2025 e 1177/2025, que confirmaram a natureza ilícita das substâncias.

A
autoria
emerge segura dos depoimentos dos policiais militares
Eduardo Piza Ribeiro
e
Nielton Zanetti dos Santos
. Prestados sob o crivo do contraditório, os relatos foram firmes ao descrever a apreensão da droga fracionada e pronta para a venda, bem como o conhecimento prévio da polícia sobre o envolvimento do réu com o tráfico local.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, especialmente quando harmônicos com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso. Não há qualquer indício de má-fé ou interesse dos agentes em incriminar indevidamente o réu.

Igualmente, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. A diversidade das substâncias, a quantidade e a forma de acondicionamento (papelotes individuais), aliadas às informações prévias de traficância, evidenciam a destinação mercantil. Ressalte-se que a condição de usuário não exclui a de traficante; ao contrário, é comum que ambas coexistam.

Sendo o tráfico crime de ação múltipla, a conduta de "ter em depósito" com finalidade mercantil já consuma o delito.

No que se refere à
dosimetria da pena
, observo que a magistrada de origem, na primeira fase, valorou negativamente os
antecedentes
, a
conduta social
, as
circunstâncias do crime
e a
variedade das drogas
.

A valoração dos
antecedentes
é adequada, dada a existência de condenação transitada em julgado.

Quanto à
conduta social
, a análise desfavorável justifica-se pois o agente voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outro crime, demonstrando desajuste às normas sociais e ruptura da confiança no sistema de justiça.

A
variedade das drogas

(cocaína e maconha) também legitima a exasperação, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Contudo, quanto às

circunstâncias do crime
, assiste razão à defesa. A fundamentação utilizada pelo juízo de origem baseou-se no acondicionamento e na guarda das drogas na residência — elementos que, no caso concreto, já foram considerados para aferir a natureza e variedade das substâncias, ou que são inerentes ao próprio tipo penal. Assim, para evitar o
bis in idem
, afasto este vetor negativo.

Redimensiono, portanto, a reprimenda.

Na
primeira fase
, restando três vetores negativos e mantendo o critério de 01 ano e 100 dias-multa para cada um, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, inexistentes atenuantes e verificada a reincidência (conforme guia de execução), mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença. A pena intermediária passa a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento.

No que diz respeito ao
tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifica-se a impossibilidade de sua aplicação, uma vez que o apelante é reincidente e possui antecedentes criminais maculados, requisitos que obstam a concessão da referida benesse legal.

Assim, torno a pena
definitiva em

09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três)
, mantido o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial fechado
(art. 33, § 2º, "a", CP), bem como constato a impossibilidade de substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, CP), face ao montante da pena e à reincidência.

Por fim, arbitro honorários advocatícios em favor do defensor dativo, Dr. THIAGO RODRIGUES DE CARVALHO (OAB/ES 27.221), no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o trabalho realizado em grau recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar o vetor das circunstâncias do crime e redimensionar a pena, mantendo os demais termos da sentença.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO